Tribunal: TJDFT
Processo: 0747034-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso interposto por associação de consumidores, sob o fundamento de que a embargante carecia de legitimidade ativa para propor liquidação individual de sentença coletiva. A embargante alega omissão no julgado quanto ao cumprimento da ordem de emenda e sustenta que a decisão teria inovado ao reconhecer de ofício a ilegitimidade ativa, configurando julgamento extra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente o cumprimento da ordem de emenda pela embargante; (ii) verificar se o reconhecimento da ilegitimidade ativa, de ofício, configura julgamento extra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão fundamentou expressamente que a embargante não possuía legitimidade ativa para atuar na liquidação individual, tornando inócua a análise do cumprimento da ordem de emenda.
4. O reconhecimento da ilegitimidade ativa da embargante não configura julgamento extra petita, pois a legitimidade ad causam é matéria de ordem pública e pode ser apreciada de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme pacífica jurisprudência.
5. A embargante busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado na via dos embargos de declaração. O inconformismo da parte não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
6. Precedente deste Egrégio Tribunal confirma a possibilidade de reconhecimento de ilegitimidade de ofício sem configurar julgamento extra petita (Acórdão 740878, 6a Turma Cível, TJDFT).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 740878, 20120111498386APC, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 27/11/2013, DJE 10/12/2013.
(ic)